Tribunal: CARF
Processo: 11080.721789/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-02-14

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.721789/2011-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.175 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2024
Recorrente
JOÃO CARLOS EINSFELD
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IRPF.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
DEDUÇÃO
INTEGRAL.
POSSIBILIDADE.
A teor dos preceitos inscritos no artigo 12 da Lei no 7.713/1998, é de se
permitir, dos rendimentos recebidos acumuladamente em reclamatória
trabalhista, a dedução do valor integral das despesas com honorários
advocatícios, desde que pagas pelo contribuinte, sem indenização
IRPF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE EM AÇÃO
TRABALHISTA. VALOR INFORMADO NA DECISÃO JUDICIAL.
OBSERVÂNCIA.
Para efeito de dedução/compensação do imposto sobre a renda de pessoa física
levado a efeito na Declaração de Ajuste Anual, admite-se como imposto de
renda retido na fonte em ação judicial trabalhista o valor informado na
respectiva decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, somente para restabelecer a dedução integral dos
honorários advocatícios devidos para o recebimento dos rendimentos acumuladamente, no valor
de R$ 85.946,93, mantendo os demais valores glosados, nos termos da decisão guerreada.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral, José Roberto
Adelino da Silva, Roney Sandro Freire Corrêa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.721789/2011-71
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.175 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721789/2011-71

Relatório
JOÃO CARLOS EINSFELD, contribuinte, pessoa física, já devidamente
qualificado nos autos do processo administrativo em epígrafe, teve contra si lavrada Notificação
de Lançamento, em 23/02/2011 (e-fl. 20), exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto
de Renda Pessoa Física – IRPF Suplementar, apurado a partir da constatação da omissão de
rendimentos recebidos em processo trabalhista e glosa de dedução indevida de Imposto de Renda
Retido na Fonte sobre ação judicial, em relação ao ano-calendário 2008, conforme peça
inaugural do feito, às e-fls. 09/13, e demais documentos que instruem o processo.
Após regular processamento, o contribuinte interpôs impugnação, de e-fls. 02/06,
a qual fora julgada improcedente pela 3a Turma da DRJ em Salvador/BA, o fazendo sob a égide
dos fundamentos inseridos no Acórdão no 15-39.028, de 29 de julho de 2015, de e-fls. 43/45,
com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
DESPESAS ADVOCATÍCIAS. DEDUÇÃO.
São dedutíveis as despesas advocatícias incidentes sobre rendimentos tributáveis
recebidos pela via judicial.
Impugnação Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.”
Irresignado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, de e-fls. 49/53,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após breve relato das fases ocorridas no decorrer do processo administrativo
fiscal, insurge-se contra a decisão recorrida, a qual manteve a procedência da exigência fiscal,
trazendo à colação documentos/alegações que entende passíveis de determinar a improcedência
do feito.
Em defesa de sua pretensão, explicita que nos valores pagos referente ao Alvará
de saque, valores referente ao FGTS não estão inclusos, conforme Certidão de Cálculos, ou
seja, não fazem parte dos valores totais recebidos pelo Contribuinte, e não considerados como
isentos de tributação na Notificação de Lançamento.
Pretende o contribuinte a isenção dos valores recebidos a título de FGTS, sendo
estes como recebidos como rendimentos tributáveis, conforme Notificação de Lançamento,
influenciando no cálculo das deduções dos Honorários advocatícios da base de cálculo,
havendo a proporcionalidade nas deduções destes, sendo que, na ocasião os valores de FGTS
não foram recebidos pelo Contribuinte.
Sustenta que os honorários no caso dos autos são dedutíveis somente dos
rendimentos tributáveis da ação trabalhista, na linha do entendimento assentado na
jurisprudência administrativa transcrita na peça recursal.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.175 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721789/2011-71

Relativamente ao imposto de renda retido na fonte, defende que a tese
sedimentada neste Colegiado é no sentido de que o contribuinte deve declarar o valor
efetivamente retido no momento do pagamento dos rendimentos, este deverá ser considerado,
fazendo com que a glosa do imposto pago declarado seja cancelado. E, ainda, que a falta de
recolhimento ou atraso por parte da fonte pagadora é de sua responsabilidade.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência
fiscal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva da peça recursal, como já robustamente demonstrado nos
autos, o notificado deduziu de seu imposto de renda IRRF sobre ação judicial trabalhista, em
relação ao ano-calendário 2008, além de omitir rendimentos decorrentes do mesmo processo.
Uma vez intimado a comprovar a retenção dos valores declarados, o contribuinte apresentou
documentos que, no entendimento da fiscalização, não observam os requisitos legais para tanto,
ensejando a respectiva glosa e a lavratura da presente notificação de lançamento, igualmente, a
partir da constatação da omissão de rendimentos, senão vejamos:
“[...]
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.175 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721789/2011-71

[...]

[...]”
Devidamente cientificado da Notificação de Lançamento, o contribuinte interpôs
impugnação, a qual fora rechaçada, por maioria de votos, pela autoridade julgadora de primeira
instância, em síntese, nos seguintes termos:
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.175 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721789/2011-71

“[...]
Divirjo do relator quanto à dedução integral dos honorários advocatícios, pois a
parcela correspondente à condenação da reclamada a depositar o FGTS (R$ 47.085,94),
rendimentos isentos, constitui um direito recebido em decorrência da atuação do
advogado no curso da ação judicial. Assim, dos rendimentos tributáveis recebidos
somente é cabível se abater a parcela dos honorários advocatícios correspondentes,
como realizado no lançamento fiscal.
Conclusão
Dessa forma, voto por considerar improcedente a impugnação, sem o
reconhecimento do direito creditório pleiteado.. [...]”
Ainda inconformado com a exigência fiscal, mantida pelo julgador recorrido, o
contribuinte interpôs recurso voluntário pretendendo a reforma do Acórdão guerreado, trazendo
à colação documentos/alegações que entende passíveis de determinar a improcedência do feito.
A corroborar sua tese, explicita que nos valores pagos referente ao Alvará de
saque, valores referente ao FGTS não estão inclusos, conforme Certidão de Cálculos, ou seja,
não fazem parte dos valores totais recebidos pelo Contribuinte, e não considerados como isentos
de tributação na Notificação de Lançamento.
Pretende o contribuinte a isenção dos valores recebidos a título de FGTS, sendo
estes como recebidos como rendimentos tributáveis, conforme Notificação de Lançamento,
influenciando no cálculo das deduções dos Honorários advocatícios da base de cálculo,
havendo a proporcionalidade nas deduções destes, sendo que, na ocasião os valores de FGTS
não foram recebidos pelo Contribuinte.
Sustenta que os honorários no caso dos autos são dedutíveis somente dos
rendimentos tributáveis da ação trabalhista, na linha do entendimento assentado na
jurisprudência administrativa transcrita na peça recursal.
Relativamente ao imposto de renda retido na fonte, defende que a tese
sedimentada neste Colegiado é no sentido de que o contribuinte deve declarar o valor
efetivamente retido no momento do pagamento dos rendimentos, este deverá ser considerado,
fazendo com que a glosa do imposto pago declarado seja cancelado. E, ainda, que a falta de
recolhimento ou atraso por parte da fonte pagadora é de sua responsabilidade.
Conforme se depreende dos autos, conclui-se que a pretensão do contribuinte
merece acolhimento em parte, por espelhar a melhor interpretação a respeito do tema. Do exame
dos elementos que instruem o processo, constata-se que o Acórdão recorrido, em nosso
entendimento, apresenta-se em descompasso com a legislação de regência, como passaremos a
demonstrar.
Destarte, de início, constata-se que a resolução da demanda se fixa basicamente
em determinar qual valor dos honorários advocatícios pagos em processo judicial deve ser
admitido para efeito da dedução do imposto de renda devido, se proporcional às despesas com
advogados, destacando a “parte” presumida para a parcela do “FGTS, bem como se o IRRF a ser
compensado na DAA é aquele que consta da planilha da decisão judicial ou o valor efetivamente
recolhido pela fonte pagadora.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.175 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721789/2011-71

No que concerne à dedução dos honorários advocatícios, com a devida vênia ao
entendimento levado a efeito na decisão recorrida, o pleito do recorrente tem o condão de
rechaçar em parte a pretensão fiscal.
Isto porque, o artigo 12 da Lei no 7.713/1998, ao dispor a respeito das deduções
cabíveis na apuração do imposto devido incidente sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente, não faz distinção em relação aos honorários advocatícios (despesa judicial)
devidos em ações desta natureza, senão vejamos:
“Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no
mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.”
Aliás, este entendimento já se encontra sedimentado na jurisprudência deste
Colegiado, consoante se infere do julgado abaixo transcrito, da lavra do ilustre Conselheiro Luiz
Eduardo de Oliveira Santos, exarado nos autos do processo no 11634.000054/2006-39 – Acórdão
no 9202-003.608, com o seguinte excerto do voto:
“[...]
Assim, conhecido o recurso exclusivamente quanto à matéria de dedução integral
dos honorários advocatícios pagos, passo à análise de seu mérito.
Entendo assistir razão ao recorrente quanto ao fato do dispositivo legal aplicável
(art. 12 da Lei no 7.713, de 1988) não estabelecer qualquer restrição à dedução integral
dos honorários advocatícios, ainda que se esteja diante de montante recebido que
envolva rendimentos tributáveis e isentos ou não tributáveis, in verbis:
[...]
A propósito ainda, considerando o conceito contábil de despesa como gasto
dispendido para o fim de obtenção de determinada receita (no caso, os rendimentos
oriundos da ação), entendo como impossível poder se segregar, aqui, a parcela de
despesa necessária ao recebimento dos rendimentos tributáveis daquela necessária à
obtenção dos rendimentos não tributáveis, uma vez que o gasto com honorários é único
para a obtenção simultânea de ambas as receitas. Veja-se que, em determinadas
hipóteses, o esforço dispendido pelo patrono da causa em cada parcela (tributável/isenta
ou não tributável) e, assim, os honorários cobrados/pagos, são completamente
desproporcionais aos montantes a serem recebidos de cada uma das parcelas, incabível
nesta hipótese a proporcionalização proposta pelo recorrido, que, ressalte-se uma vez
mais, também não possui amparo legal. [...]”
É exatamente o que se vislumbra na hipótese dos autos, onde o contribuinte teve
como despesa judicial necessária ao recebimento dos rendimentos sob análise, relativamente aos
honorários advocatícios, a importância de R$ 85.946,93, a qual deve ser integralmente deduzida
na apuração do imposto de renda ora contestado.
Por outro lado, relativamente ao IRRF compensado na Declaração de Ajuste
Anual, razão não assiste ao recorrente, na linha do que restou assentado no Acórdão atacado, de
onde peço vênia para transcrever excerto e adotar como razões de decidir, sobretudo porque o
contribuinte, em seu recurso voluntário, simplesmente repisa as alegações da defesa inaugural, in
verbis:
“[...]
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.175 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721789/2011-71

O imposto retido na fonte somente é dedutível pelo valor efetivamente
descontado, indicado na planilha de cálculos às fls. 18 (R$ 116.270,69). O valor pago
pela fonte pagadora (R$ 116.611,74) inclui ajuste monetário entre a data da retenção e a
data do recolhimento efetivo. Como este acréscimo não onerou os rendimentos do
contribuinte, não pode também ser por ele aproveitado.
[...]”
Observe-se, que o contribuinte em seu recurso voluntário não apresentou novos
documentos e/ou razões capazes de rechaçar o entendimento do julgador recorrido, se limitando
a fazer referência aos documentos colacionados aos autos na impugnação, além de suscitar a
improcedência do Acórdão recorrido, de onde restou claro que a documentação referenciada,
isoladamente, não tem o condão de comprovar o direito creditório pretendido.
Ademais, tratando-se de matéria de fato, caberia ao contribuinte ao ofertar a sua
defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea. Não o fazendo, é
de se manter o Acórdão recorrido.
Assim, em relação ao IRRF a ser compensado na DAA, escorreita a decisão
recorrida devendo nesse sentido ser mantida a procedência parcial do lançamento, uma vez que o
contribuinte não logrou infirmar os elementos colhidos pela Fiscalização que serviram de base à
exigência fiscal, atraindo para si o ônus probandi dos fatos alegados. Não o fazendo
razoavelmente, não há como se acolher a sua pretensão.
Por todo o exposto, estando o Acórdão guerreado parcialmente em dissonância
com os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, somente para
restabelecer a dedução integral dos honorários advocatícios devidos para o recebimento dos
rendimentos acumuladamente, no valor de R$ 85.946,93, mantendo os demais valores glosados,
nos termos da decisão guerreada, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 77
DF CARF MF
Original